Tribunal: TJBA
Processo: 0508462-12.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0508462-12.2017.8.05.0022 COMARCA DE ORIGEM: BARREIRAS PROCESSO DE 1º GRAU: 0508462-12.2017.8.05.0022 APELANTE: WÍTALO DE SOUSA SILVA ADVOGADO: JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA (OAB/BA 49493) DEFENSOR PÚBLICO: ÊNYO RIBEIRO NOVAIS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: AMANDA VIEIRA ABREU PROCURADORA DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO DE MARQUES FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DE CRIME CONTINUADO. DELITO ÚNICO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA AFASTAR A CONTINUIDADE DELITIVA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra a sentença pela qual o Apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 300 (trezentos) dias-multa. Na mesma decisão, foi declarada a extinção da punibilidade quanto ao crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006), em razão da prescrição, e concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado; (ii) estabelecer a legalidade da aplicação da majorante do crime continuado (art. 71 do CP); (iii) verificar se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base, foi adequadamente fundamentada e se o regime prisional deve ser alterado. III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de exibição e apreensão das res furtivae apreendidas na posse do Apelante, pelo reconhecimento firme e coerente realizado pela vítima na fase administrativa, ratificado em juízo, e pelo depoimento testemunhal do policial militar que participou da diligência, formando um acervo probatório robusto e harmônico, que afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo. 4. A subtração de diversos bens pertencentes à mesma vítima, praticada em idêntico contexto temporal, espacial e executório, caracteriza delito único, inexistindo multiplicidade de condutas apta a autorizar a incidência da causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal. A condenação ultrapassou os limites delineados na denúncia, a qual descreveu fato criminoso único, circunstância que não conduz à nulidade da sentença, mas apenas ao afastamento da mencionada majorante, com o consequente redimensionamento da reprimenda. 5. A valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime carece de fundamentação concreta e idônea, porquanto baseia-se em elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. 6. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), a pena intermediária deve ser mantida no mínimo legal, em observância ao Enunciado n.º 231 da Súmula do STJ. 7. Ratificada a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) à razão de 1/3 (um terço), a pena definitiva resta redimensionada para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 8. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado, do fechado para o semiaberto, em conformidade com o quantum da nova pena aplicada e a primariedade do agente, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal. IV. Dispositivo e Tese 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como a apreensão das res furtivas em poder do agente e o depoimento de testemunhas, constitui fundamento idôneo para a condenação. 2. A subtração de múltiplos bens de uma única vítima, em um mesmo contexto fático, caracteriza crime único de roubo, sendo incabível a aplicação da majorante do crime continuado (art. 71 do CP). 3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta para cada circunstância judicial valorada negativamente, não sendo admitidas ilações genéricas, especulativas ou que se utilizem de elementos inerentes ao tipo penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, 'b'; 59; 65, I; 71; 157, § 2º, II. Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 915.328/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/6/2024, DJe 21/6/2024, STJ, AREsp n. 2.526.556, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 05/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0508462-12.2017.8.05.0022, em que figura como apelante Wítalo de Sousa Silva e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Apelação e dar-lhe parcial provimento, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO DE MARQUES FREITAS FILHO RELATOR (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0508462-12.2017.8.05.0022